Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737566-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DE ARAUJO LACERDA AGRAVADO: MARLY BAPTISTA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kelly de Araújo Lacerda contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da penhora lavrada na matrícula do imóvel objeto da controvérsia (proc. no 0737986-06.2022.8.07.0001, ID no 139115603). 2. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a penhora determinada (1/3 do imóvel) não deve prevalecer, uma vez que adquiriu o bem em 2008 e não haveria fraude à execução. 3. Tece considerações sobre o negócio jurídico realizado com o seu irmão, Klen de Araújo Lacerda, e a necessidade de afastar a fraude à execução, uma vez que seria a única possuidora e administradora do bem desde 2008. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar os efeitos da penhora até o julgamento do agravo de instrumento. 5. Preparo (ID no 41004462). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A fraude à execução foi constatada no julgamento do AGI no 0712893-44.2022.8.07.0000, conhecido e provido por unanimidade, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REDUÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSOLVÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. 1. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor já tramitada contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ). 3. Identificada a má-fé do terceiro adquirente, assim como do alienante de bem imóvel, com o intuito de prejudicar os credores deste, está configurada a fraude à execução que também deve conduzir à condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, inciso I). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1434420, 07128934420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 9. A decisão agravada apenas consignou a impossibilidade de rediscussão da controvérsia como consequência da preclusão e da formação da coisa julgada. 10. Os elementos documentais apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar os seus argumentos. 11. O mero comprovante de pagamento, sem identificação e em valor diferente da quota de cada herdeiro, desprovido de contrato ou instrumento que demonstre o alegado negócio jurídico, não são hábeis à suspensão da penhora ou suficientes para afastar a fraude à execução reconhecida, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO